Tribunal: TJMT
Processo: 0000952-59.2016.8.11.0026
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000952-59.2016.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Previdência privada, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 42.150.987/0001-70 (EMBARGANTE), LILIANE CESAR APPROBATO - CPF: 001.832.271-90 (ADVOGADO), DANIELA ROSA DOS SANTOS - CPF: 037.133.131-56 (EMBARGADO), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO), DARLAN CRUZ DOS SANTOS - CPF: 040.067.661-30 (EMBARGADO), IVONE LEITE DOS SANTOS - CPF: 349.456.102-82 (EMBARGADO), DEUSDANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 332.385.531-00 (EMBARGADO), DIOGENES PEREIRA SANTOS FILHO - CPF: 315.471.681-53 (EMBARGADO), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (EMBARGADO), ILIANE LEITE DOS SANTOS - CPF: 798.458.431-15 (EMBARGADO), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA ROSA DOS SANTOS - CPF: 037.133.131-56 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE LEITE DOS SANTOS - CPF: 349.456.102-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN CRUZ DOS SANTOS - CPF: 040.067.661-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSDANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 332.385.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGENES PEREIRA SANTOS FILHO - CPF: 315.471.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA LEITE DOS SANTOS - CPF: 039.736.781-38 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerida EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR face ao v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 000952-59.2016.8.11.0026 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, em “AÇÃO DE COBRANÇA” movida pelo embargante, que reafirmou os termos e fundamentos da sentença recorrida, e por unanimidade desproveu o recurso de apelação.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 166772169 o colegiado, por unanimidade, conheceu e Negou provimento ao recurso dos apelante EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR a consubstanciar em ementa o v. acórdão nos termos seguintes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE PECÚLIO – CONTRATO DE PECÚLIO POR MORTE DE PARTICIPANTE - DEMANDA PROPOSTA PELAS BENEFICIÁRIAS - PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA - PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ ANOS. ART. 205, CC/2002. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O prazo prescricional da ação do beneficiário do seguro de vida contra o segurador é de dez anos. Precedentes do STJ.

II - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele direito.

III - Reconhecido e comprovado a existência de contrato de pecúlio, tenho por convicção que a r. sentença combatida foi escorreita ao consubstanciar dos fatos e provas dos autos, da obrigação contratual da recorrente em cumprir com suas obrigação em contraprestação ao pactuado com a falecida participante, ao pagamento de pecúlio no valor de R$ 14.998,24 (quatorze mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), as beneficiárias, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do fato gerador – morte - 06.07.2013.”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, a embargante em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 168011651, manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vício de omissão, sob a alegação deo decisum embargado não enfrentou tese que manteve a aplicação da correção monetária do valor condenado, com incidência a partir da morte da contratante do pecúlio.

Requer o saneamento do vício, a constar o início da correção monetária do valor em pecúlio, deve ter data inicial de 06.07.2017.

Contrarrazões sob o ID no 168559197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por unanimidade, DESPROVEU o recurso de apelação cível da parte requerida EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, em decisum restou consignado em ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE PECÚLIO – CONTRATO DE PECÚLIO POR MORTE DE PARTICIPANTE - DEMANDA PROPOSTA PELAS BENEFICIÁRIAS - PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA - PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ ANOS. ART. 205, CC/2002. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O prazo prescricional da ação do beneficiário do seguro de vida contra o segurador é de dez anos. Precedentes do STJ.

II - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele direito.

III - Reconhecido e comprovado a existência de contrato de pecúlio, tenho por convicção que a r. sentença combatida foi escorreita ao consubstanciar dos fatos e provas dos autos, da obrigação contratual da recorrente em cumprir com suas obrigação em contraprestação ao pactuado com a falecida participante, ao pagamento de pecúlio no valor de R$ 14.998,24 (quatorze mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), as beneficiárias, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do fato gerador – morte - 06.07.2013.”

À vista de todo exposto, data vênia as alegações recursais do embargante de haver correção monetária a partir da data de 06/07/2017, a despeito do sentenciado e mantido por v. acórdão, ora embargado, que bem determinou a incidência da correção desde o evento morte 06/07/2013.

Isto porque, não há razão a acolher suas pretensões, pois é verificável no v. acórdão atacado que a alegação da embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório.

O v. acordão, em manutenção da sentença, apenas aplicou Súmula 43 do STJ, que determina em caso de prejuízo de ordem material, a correção monetária deve ser contada a partir do efetivo prejuízo, que no caso em espécie, restou demonstrada desde o seu fato gerador - morte da segurada em 06/07/2013.

Neste importe o v. acórdão foi claro em seus fundamentos:

Assim, reconhecida e comprovada a existência de contrato de pecúlio, tenho por convicção que a r. sentença combatida foi escorreita ao consubstanciar dos fatos e provas dos autos, da obrigação contratual da recorrente em cumprir com suas obrigação em contraprestação ao pactuado com a falecida participante, ao pagamento de pecúlio no valor de R$ 14.998,24 (quatorze mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), as beneficiárias, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do fato gerador – morte da Ivanil Leite dos Santos - 06.07.2013.

Ademais lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão preliminar ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2o Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pelo embargante EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023